Tribunal: TJDFT
Processo: 0724923-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PRESTADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplicam-se as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor aos casos de ação regressiva de danos proposta por seguradoras contra concessionária de energia elétrica.
2. Nos termos do § 6.o do artigo 37 da Constituição Federal a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço público é objetiva. O fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores que demonstrarem a ocorrência do dano e o liame causal, não havendo necessidade de perquirição acerca da culpa.
3. A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL estabelece a responsabilidade objetiva da operadora de energia elétrica, imputando-lhe o ônus de afastar o nexo de causalidade.
4. Ausente prova inequívoca que induza ao reconhecimento de que o dano elétrico ocasionado no equipamento do segurado tenha, efetivamente, decorrido de falha na prestação dos serviços da concessionária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
5. Recurso conhecido e desprovido.